Tribunal: TJDFT
Processo: 0736580-75.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. DIREITO DE GREVE. REPOSIÇÃO DE FALTAS. DESCONTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 6.784,16 (seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), relativo a desconto por faltas relacionadas à participação do autor/recorrido em movimento grevista.
3. No julgamento do RE 693.456/RJ, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo”.
4. Consta dos autos que o recorrido participou de movimento grevista em período que antecedeu a sua aposentadoria. O documento de ID 22580936 - Pág. 3 demonstra que o recorrido formulou requerimento administrativo, a fim de repor, após a concessão de aposentadoria, os dias em que a categoria profissional permaneceu em greve. O documento de ID 22580936 - Pág. 4, emitido pela Administração, atesta que o recorrido promoveu voluntariamente a reposição dos dias parados.
5. Ademais, o recorrido aposentou-se em 11.04.2017, conforme Diário Oficial do Distrito Federal anexado ao ID 22580935. A greve da qual participou teve duração do dia 15.03.2017 ao dia 13.04.2017, tendo o recorrido comparecido ao local de trabalho nos dias 29.04.2017, 06.05.2017 e 13.05.2017.
6. O artigo 121 da Lei Complementar n.o 840, de 23.12.2011, prevê que, em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. O parágrafo 2o dispõe que, havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado. O parágrafo § 3o estabelece que, sendo insuficientes os créditos, o débito não deduzido tem de ser quitado no prazo de 60 (sessenta) dias. Por fim, o parágrafo § 4o prevê que o débito não quitado na forma dos §§ 2o e 3o deve ser descontado de qualquer valor que o devedor tenha ou venha a ter como crédito junto ao Distrito Federal, inclusive remuneração ou subsídio de qualquer cargo público, função de confiança, proventos de aposentadoria ou pensão, observado o disposto no artigo 119.
7. O artigo 119 determina que as reposições e indenizações ao erário devem ser comunicadas ao servidor para pagamento no prazo de até 10 (dez) dias, podendo, a seu pedido, ser descontadas da remuneração ou subsídio.
8. Considerando que não há nos autos provas de que o recorrido, após a sua aposentadoria, foi instado ao pagamento dos dias parados, que não houve oposição do recorrido quanto à reposição voluntária, bem como que não há demonstração de que tenha o recorrido manifestado aquiescência quanto aos descontos efetivados pelo recorrente, a sentença, para o fim de evitar enriquecimento sem causa do recorrente, não merece reparo.
9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O recorrente é isento do pagamento de custas. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.